Tribunal: STF
Processo: ARE 1304386
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL (ISS). IMPROCEDÊNCIA. FORMAL INCONFORMISMO. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO E DA CDA, AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA LISTA DE SERVIÇOS TRIBUTADOS E DA ORIGEM DO DÉBITO. INCONSTITUÍDAS. SERVIÇOS SOBRE OS QUAIS INCIDEM O ISS ESTÃO DESCRITOS NOS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS DE INFRAÇÃO. PRÉVIO CONHECIMENTO DOS FATOS GERADORES PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PLENO EXERCÍCIO DE SUA DEFESA. VIOLAÇÃO À TAXATIVIDADE DA LISTA DE SERVIÇOS DA LEI COMPLEMENTAR N° 116/2003. INCONFIGURADA. EMBORA TAXATIVA, A LISTA COMPORTA INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. PRECENDENTES DO ST) E DESTE AREÓPAGO. SÚMULA 424 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCONSTITUCIONALIDADE LC 116/03. NÃO CARACTERIZADA. INCIDÊNCIA DO ISS SOBRE "ROAS CDL EMPR CTA-PF-EXC INAD", "RDAS CDL EMPR CTAPJ-ESC INAD", "CONTRATAÇÃO OPERAÇÕES ATIVAS", "CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES" E OUTRAS. NATUREZA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVIDENCIADA. INCIDÊNCIA DO ISS. RECURSO NÃO PROVIDO.
    EX OFFICIO. FIXAÇÃO DE JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE A VERBA HONORÁRIA.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 153, V e 156, III, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ISS. Enquadramento da atividade do contribuinte. Serviço de armazenagem de qualquer natureza. Fatos e provas. Cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional e das cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.201.903/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 9/8/19).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Incidência de ICMS ou ISS. Natureza da atividade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.220.057/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/9/19).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.140.282/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/12/19; e AI nº 641.314/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 22/8/17.
    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 784439 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 296), decidiu que: Trânsito em Julgado 23/09/2020.
    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 5 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente